Tribunal: TJES
Processo: 0025746-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. SERVIÇOS DE TELEVISÃO A CABO. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR PONTO EXTRA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO ANTERIORES A RESOLUÇÃO Nº 528/2009 DA ANATEL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CDC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É lícita a conduta da prestadora de serviço que, em período anterior à Resolução nº 528/2009, da ANATEL, efetua cobranças por ponto extra de TV por assinatura, haja vista a ausência de disposição regulamentar à época vedando a cobrança a esse título.

No presente, verifica-se que o contrato firmado entre a apelada e a consumidora foi assinado em 17/03/2006, isto é, antes da edição da Resolução nº 528/2009, da ANATEL. E, u
ma vez que o fato naquela época era
reputado legal pela própria agência reguladora do setor,
a

apelada
não pode

ser penalizada p
or sua conduta legal.

C
omo essa prática não representava ofensa às normas de Direito do Consumidor, na época em que houve a contratação dos serviços,
deve prevalecer
o entendimento firmado em primeiro grau de anula
ção d
a decisão administrativa que aplicou
m
ulta
à apelada
no Processo Administrativo nº 1244/2010.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025746-42.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. SERVIÇOS DE TELEVISÃO A CABO. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR PONTO EXTRA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO ANTERIORES A RESOLUÇÃO Nº 528/2009 DA ANATEL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CDC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É lícita a conduta da prestadora de serviço que, em período anterior à Resolução nº 528/2009, da ANATEL, efetua cobranças por ponto extra de TV por assinatura, haja vista a ausência de disposição regulamentar à época vedando a cobrança a esse título.

No presente, verifica-se que o contrato firmado entre a apelada e a consumidora foi assinado em 17/03/2006, isto é, antes da edição da Resolução nº 528/2009, da ANATEL. E, u
ma vez que o fato naquela época era
reputado legal pela própria agência reguladora do setor,
a

apelada
não pode

ser penalizada p
or sua conduta legal.

C
omo essa prática não representava ofensa às normas de Direito do Consumidor, na época em que houve a contratação dos serviços,
deve prevalecer
o entendimento firmado em primeiro grau de anula
ção d
a decisão administrativa que aplicou
m
ulta
à apelada
no Processo Administrativo nº 1244/2010.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA

contra
a r.
sentença
constante às fls.
1291/1293
proferida pelo
d. Juízo da 5ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
de
Vitória/
ES
, Comarca da Capital
, que,
na
ação de
p
rocedimento
c
omum ajuizada pela CLARO S/A (antiga NET LTDA) em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou procedente os pedidos iniciais e anulou a multa aplicada no Processo Administrativo nº 1244/2010,
que tramitou

n
o Procon Municipal de Vitória.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões
recursais (fls.
1295/1302
)
,
o
apelante sustent
a
, em síntese
que:
(i)

inexiste a previsão contratual que autoriza a cobrança
de mensalidade de pontos adicionais de TV a cabo;
(ii)
a cobrança de mensalidade por ponto extra se evidencia abusiva e, portanto, contrária aos artigos 39, inciso V e 51, inciso IV, do CDC, na medida em que o sinal de TV a cabo já se encontra disponibilizado no ponto principal da residência do consumidor, não necessitando de novas instalações externas;
(iii)
ainda que houvesse previsão contratual da cobrança de ponto extra na hipótese vertente, não se pode pretender que uma mera Resolução da Anatel tenha o condão de chancelar condutas que ofend
a
m o C
DC
;
(iv)
a Lei Federal 8.977, de 06/01/1995, que regulamenta o serviço de TV a cabo não dispõe sobre ponto adicional ou ponto extra, configurando a sua cobrança prática abusiva em conformidade ao artigo 51, IV do CDC.

S
ob essas premissas, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais,
mantendo-se o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Em sede de c
ontrarrazões,
a recorrida pugna pelo desprovimento do apelo

(fls. 1305/1319).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação de procedimento comum pela
CLARO S/A
(antiga NET LTDA) em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
requerendo a nulidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1244/2010.

Alegou que uma consumidora abriu uma reclamação no Procon por ter sido cobrada indevidamente com mensalidade referente à contratação de codificadores adicionais para instalação de pontos extras no fornecimento de serviço de telecomunicações. A partir desse contexto fático, instaurou-se o Processo Administrativo nº 1244/2010, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 28.074,99 (fl. 125), sob o fundamento de ser abusiva esta cobrança, infringindo as normas de Defesa do Consumidor. Entretanto, a apelante alegou que essa cobrança por codificadores adicionais seria legal, de modo que a decisão administrativa estaria equivocada, devendo ser anulada.

O douto magistrado de origem acolheu os pleitos autorais, ao fundamento de que
“a jurisprudência pátria tem admitido a cobrança de mensalidade pela contratação de pontos adicionais, em especial para os contratos firmados anteriormente à edição da Portaria nº 528/2009, da Anatel”,
uma vez que “
a disponibilização de decodificadores extras ao consumidor gera ônus à empresa fornecedora”.

A controvérsia recursal se resume, portanto, em saber se há ilegalidade na cobrança de mensalidade referente ao empréstimo de decodificador adicional na prestação de serviços de telecomunicações (TV a cabo, internet etc.), na época da contratação dos serviços pela consumidora, fato que ensejaria a ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON municipal.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se a legalidade da cobrança de mensalidade pela utilização dos aparelhos adicionais de TV por assinatura em contratos firmados anteriormente à Resolução nº 528/2009, da Anatel, a qual vedou a cobrança em seu art. 29, vejamos:

Art. 29. A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada,
sem cobrança adicional
, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo STJ considera ser plenamente legal a cobrança de mensalidade pela utilização de decodificadores adicionais, na hipótese de contratação de pontos extras no fornecimento de serviços de telecomunicações anteriores à Resolução, como no caso em apreço:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEVISÃO A CABO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DO CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA POR PONTO EXTRA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. CONTRATOS ANTERIORES A 2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. AMBAS AS ALÍNEAS. ANATEL. RESOLUÇÃO Nº 528/2009. [...] 4.
Nos termos da orientação traçada nesta Corte, é lícita a conduta da prestadora de serviço que, em período anterior à Resolução nº 528, de 17 de abril de 2009, da agência reguladora ANATEL, efetua cobranças por ponto extra de TV por assinatura, haja vista a ausência de disposição regulamentar à época vedando o recolhimento a esse título.
5.
Não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor.
6. Caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos adicionais requeridos, pode optar por comprar, alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos necessários para a decodificação do sinal nos exatos termos da faculdade conferida pela normatização regente.
Se o cliente escolher adquirir o pacote de serviços da própria fornecedora do sinal da TV por assinatura contratada, ou seja, com a inclusão do conversor/decodificador, justifica-se a cobrança de valor adicional na mensalidade, não havendo falar em abuso.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1844526/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TV A CABO. COBRANÇA POR PONTO EXTRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO DA COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL COLETIVO. MATÉRIA PREJUDICADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. [...] 3. Tendo o Tribunal a quo, com base no laudo pericial, reconhecido que
a instalação e manutenção de ponto extra de TV a cabo implica custos adicionais para a empresa,
premissa fática cujo revolvimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, não há como chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido. Além disso, a ausência de impugnação do fundamento central do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4.
Reconhecida a legalidade da cobrança pelo ponto extra no período anterior à edição da Resolução ANATEL n. 528 de 17.4.2009
, fica prejudicado o exame do cabimento de dano moral coletivo. [...] (REsp n. 1.386.539/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 16/6/2016.)

No presente, verifica-se que o contrato firmado entre a apelada e a consumidora foi assinado em 17/03/2006 (fl. 118), isto é, antes da edição da Resolução nº 528/2009, da ANATEL.

Uma vez que o fato naquela época era reputado legal pela própria agência reguladora do setor, a apelada não pode, portanto, ser penalizada por sua conduta legal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de outros Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TV A CABO. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. DISPONILIDADE DE EQUIPAMENTOS. IDENTIFICAÇÃO NA FATURA. LEGALIDADE. PENALIDADE INSUBSISTENTE. [...] II.
A cobrança de ponto adicional, desde que represente contraprestação pelos equipamentos disponibilizados consensualmente para a transmissão ou reprodução do sinal de TV por assinatura e pelos respectivos serviços de manutenção, encontra apoio no Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução 488/2007, da ANATEL, e não confronta a legislação de proteção ao consumidor.
III.
Ante a legalidade da cobrança pelo ponto extra, não pode subsistir penalidade infligida pelo PROCON/DF à prestadora do serviço de TV por assinatura.
IV. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso do Réu prejudicado. (TJ-DF 20140111243446 DF 0029576-27.2014.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2018 . Pág.: 454/460)

Diante disso, no caso em questão, onde a contratação ocorreu no ano de 2006, isto é, antes da edição da Resolução nº 528/2009, da ANATEL, é lícita a cobrança por ponto extra de TV por assinatura, face a ausência de disposição regulamentar à época vedando o recolhimento a esse título.

Assim, como essa prática não representava ofensa às normas de Direito do Consumidor, na época em que houve a contratação dos serviços, coaduno com o entendimento firmado em primeiro grau de que deve ser anulada a decisão administrativa de fls. 121/126 que aplicou multa à apelada no Processo Administrativo nº 1244/2010.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.